Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-57.2019.8.11.0107
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000443-57.2019.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MANOEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 127.400.473-04 (RECORRENTE), SILVANA CARVALHO DA GRACA - CPF: 024.791.881-40 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0010-13 (RECORRIDO), NADIMA VASCONCELOS DE FIGUEIREDO - CPF: 825.653.681-00 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (REPRESENTANTE), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (RECORRIDO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0003-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso inominado:

1000443-57.2019.8.11.0107

Origem:

Recorrente(s):

JUIZADO ESPECIAL DE NOVA UBIRATÃ

MANOEL PEREIRA DOS SANTOS

Recorrido(s):

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

22/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE NOTA FISCAL DE ENTREGA DE PRODUTO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NEGATIVA DE ASSINATURA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – NOTA FISCAL ASSINADA – SEMELHANÇA ENTRE AS ASSINATURAS – PRESSUPOSTO PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

Diante da

juntada de nota fiscal de entrega de produto assinada, havendo semelhança com a assinatura da parte promovente, mostra-se imperiosa a realização de perícia grafotécnica.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Extinção do processo por incompetência em razão da necessidade de perícia grafotécnica.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto, bem como a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé (8%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 2.000,00) ante a comprovação da relação jurídica mediante a juntada de nota fiscal de recebimento de produto com assinatura semelhante à da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto, com fundamento subsidiário no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, bem como os pedidos contrapostos, extinguindo o feito com exame do mérito.

Reconheço a litigância de má-fé do autor, na forma do art. 80, incisos II e III, do CPC, aplicando-lhe multa de 8% sobre o valor corrigido da causa, conforme regra do art. 81 do CPC, e condeno-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A parte promovente, nas razões recursais, se insurge quanto a assinatura aposta na nota fiscal com o argumento de que se faz necessária a realização de perícia, uma vez que na própria sentença constou que se tratam de assinaturas semelhantes. Alegou cerceamento de defesa em razão da ausência de prova do contrato e da alegada renegociação, bem como requereu a extinção do feito ante a necessidade de perícia grafotécnica.

A parte promovida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, improcedente o pedido contraposto e a condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé ante a comprovação da contratação por conta da juntada de nota fiscal de recebimento de produtos.

Pretende a parte Recorrente a reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito, pois afirma que não assinou a nota fiscal atentando o recebimento do produto, pois não contratou e nem os recebeu.

A despeito do entendimento do magistrado
a quo
entendo que os argumentos que utilizou não merecem prosperar, uma vez que no presente caso é imprescindível a realização de perícia.

Aliás, destaco trecho da sentença na qual o próprio magistrado reconheceu que as assinaturas são semelhantes e não idênticas, de modo que a perícia é necessária no caso dos autos:

Isso porque a requerida apresentou a nota fiscal NF-e 000.341.477 (Id 26461735) por meio da qual o autor adquiriu mercadorias no referido valor, tendo este assinado de próprio punho o canhoto de recebimento dos produtos. Vale ressaltar que assinatura aposta pelo autor
muito se assemelha
com aquela constante da procuração (Id 22734156) e demais documentos apresentados quando do ingresso da demanda (RG, declaração de hipossuficiência, declaração de residência, etc... – Id’s 22734160, 22734163, 22734181), não sendo necessária perícia grafotécnica para se chegar a tal conclusão.

O magistrado entendeu que as assinaturas apostas na nota fiscal e nos documentos pessoais são semelhantes e por isso julgou improcedente a pretensão inicial. Ocorre que as assinaturas são semelhantes e, assim, mostra-se presente o pressuposto para a realização da perícia. A perícia somente deve ser descartada no caso de assinatura diversa a olho nu ou idêntica a olho nu, o que não ocorre no caso dos autos.

Diante deste contexto, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, pois é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial grafotécnica, posto que há semelhança entre as assinaturas.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade.

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material (Enunciado 54, do FONAJE).

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais de modo que há incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a causa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, DOU-LHE PROVIMENTO para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais em razão da necessidade de perícia grafotécnica e, via de consequência, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020